Tribunal: TJDFT
Processo: 0007073-46.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007073-46.2017.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I - É pacífico o entendimento de que deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, se as declarações das vítimas e a apreensão do artefato em posse do réu demonstram sua utilização na empreitada criminosa. II - Incabível a aplicação da atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal, com base da teoria da coculpabilidade se não consta do acervo probatório prova suficiente de omissão estatal relevante a justificar a prática de ilícitos penais por parte do acusado. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que a turma julgadora, no julgamento dos embargos de declaração, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012